Tribunal: TCU
Processo: 028.628/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10039/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.628/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Cardoso dos Santos (XXX.243.129-XX); Luan Pekly de Assis Barrozo (XXX.463.027-XX); Lucas Ferreira Fenolio (XXX.047.038-XX); Lucas da Cunha Sampaio (XXX.309.481-XX); Luis Vittor Rezende Medeiros (XXX.998.231-XX); Matheus Leao dos Santos Soares (XXX.361.757-XX); Matheus Simoes Menezes (XXX.330.695-XX); Pedro Henrique de Oliveira Ferreira Reis (XXX.391.566-XX); Rodrigo Palhota Primo (XXX.791.038-XX); Rodrigo Villar Guimaraes (XXX.415.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.